Tribunal: TJBA
Processo: 0508025-45.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508025-45.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANDRE DE OLIVEIRA MARQUES Advogado(s): CAIKE DE OLIVEIRA GAMA MACHADO APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. VÍCIO NÃO ARGUIDO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. COISA JULGADA. IMPROVIMENTO. Não é possível executar, em sede de cumprimento de sentença, pedido que não foi expressamente acolhido no dispositivo da decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada. O vício de sentença citra petita deve ser arguido oportunamente por meio de embargos de declaração ou recurso de apelação, não podendo ser rediscutido após o trânsito em julgado da decisão. Quando um pedido sequer é objeto de apreciação na fundamentação da sentença, não se opera a coisa julgada material sobre ele, sendo possível o ajuizamento de nova ação para discussão da matéria omitida. Apelação improvida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0508025-45.2017.8.05.0256, em que figuram, como Apelante, ANDRE DE OLIVEIRA MARQUES e, como apelado, o MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS E ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao apelo ofertado, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA